Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência sob o argumento de necessidade de instrução para dicção segura do Direito. Sobreveio agravo no qual o Autor pede: “a) EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, Que todos os valores oriundos de shows e eventos em que participaram os agravados sejam destinados ao requerente, em sua integralidade, que dividirá a quantia nos termos do contrato, após abatidas as quantias relativas às despesas ordinárias e extraordinárias, se houver, prestando contas mensalmente, na forma do contrato; b) SUBSIDIARIAMENTE, na remota hipótese deste V. Julgador entender de forma diferente, REQUER QUE TODOS OS VALORES SERAM DEPOSITADOS EM JUÍZO ATÉ QUE SEJA DISCUTIDO O MÉRITO DA DEMANDA; c) Alternativamente, que sejam os agravados impedidos de negociar quaisquer shows ou eventos com terceiros, salvo se autorizado expressamente pelo agravante, além de apresentar a relação de eventos já fechados, realizados e a serem realizados;”. É a suma da pretensão. Consoante noticiado no presente recurso, houve ação anterior com igual pedido de tutela de urgência, também indeferido, aviando-se agravo contra o indeferimento. Apreciei a liminar naquele feito e mantive a decisão agravada com o seguinte dispositivo: “Entendo de manter provisoriamente a Decisão agravada. O Agravante descreve minuciosamente a avença feita com os Agravados e os desdobramentos havidos, incursionando-se em matéria fática que é dependente de prova e necessita amplo contraditório, situação processual incompatível com a antecipação de tutela. Assim, a um primeiro e provisório exame, indefiro o pleito liminar, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos.“ Na sequência, o Agravante desistiu daquela ação e propôs a presente dizendo que conseguiu novas provas. Apreciando o pedido de tutela de urgência nesta ação atual o MM Juiz expendeu: “Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer ajuizada por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO em face de DANIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA e HENRIQUE CÂNDIDO DE OLIVEIRA com pedido de de tutela de urgência. Afirma o autor que é empresário da dupla formada pelos ora requeridos, tendo obtido os direitos representativos no final do ano de 2019 com a assinatura do contrato de cessão de direitos representativos firmado junto ao antigo representante da dupla requerida. Contudo, os requeridos não teriam cumprido os termos do contrato, tendo recusado participar de reuniões e compromissos, além de terem violado regras contratuais. Com apoio na fundamentação expendida na inicial requer, liminarmente: "a) A concessão da tutela de urgência antecedente, A FIM DE IMPEDIR QUE OS REQUERIDOS SE APRESENTEM EM QUALQUER EVENTO QUE NÃO TENHA SIDO AGENCIADO PELO AUTOR; b) A concessão de tutela de urgência para QUE TODOS OS VALORES ORIUNDOS DE SHOWS E EVENTOS EM QUE PARTICIPARAM OS REQUERIDOS SEJAM DESTINADOS AO REQUERENTE, EM SUA INTEGRALIDADE, QUE DIVIDIRÁ A QUANTIA NOS TERMOS DO CONTRATO, APÓS ABATIDAS AS QUANTIAS RELATIVAS ÀS DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, SE HOUVER; c) A concessão de tutela de urgência para IMPEDIR QUE OS REQUERIDOS NEGOCIEM DIRETAMENTE SEUS SHOWS COM TERCEIROS, salvo se autorizados expressamente pelo requerente; d) Ainda, a concessão da tutela de urgência para que os requeridos apresentem a relação de shows e eventos realizados, fechados e a serem realizados, a fim de apurar e controlar as ações estratégicas vinculadas ao contrato. e) Por fim, a concessão da tutela de urgência para que os requeridos fornecem acesso às mídias sociais da dupla, para fomento, produção e divulgação de material pelo requerente. a. Pelo princípio da fungibilidade, em caso de indeferimento das medidas supra, requer-se que seja determinado por este Douto Juízo, decisão necessária para resguardar os interesses autorais pleiteados na presente demanda". (ID 107160264 – p. 44 e 45) É o relatório. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, a despeito de relevantes, não estão amparados em prova idônea e tampouco levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Conquanto demonstrada a proximidade dos shows marcados, os documentos que acompanham a inicial, bem como os fatos narrados, não são suficientes para um prematuro posicionamento deste Juízo. No caso em exame, não obstante a apresentação de contrato assinado no ID 107160271 e demais documentos que tencionam demonstrar a relação contatual entre as partes e a inadimplência dos réus, há de se considerar a necessidade de ingressar na fase instrutória, com outras provas, mormente a testemunhal, para análise das acusações de descumprimento de obrigações contratuais. Mostra-se, portanto, prematuro considerar os termos fixados no contato de cessão de direitos de ID 107160271, além da negociação envolver terceiros não indicados no polo passivo. Friso, por fim, a necessidade de manifestação da outra parte para a correta análise dos fatos elencados na inicial. Vale dizer, outrossim, a existência de processo anterior (ação no. 0735008-90.2021.8.07.0009) que tramitou neste Juízo, cujo pedido liminar fora indeferido e o feito sentenciado em razão da desistência manifestada pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Malgrado o ajuizamento de nova ação com introdução de novas provas, persiste o anterior entendimento de que a solução necessita de aprofundada incursão meritória, o que é incompatível com as tutelas provisórias, que, a par de necessárias para prover situações claras e definidas, podem, nos casos ainda dependentes de instrução, trazer insegurança jurídica às partes. Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator